Tribunal: TJES
Processo: 5010476-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010476-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LELIO LORENZONI e outros

AGRAVADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Os Agravantes fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento.
2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010476-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: LÉLIO LORENZONI E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lélio Lorenzoni e Rogélio Lorenzoni
em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº
5000769-68.2023.8.08.0049
, determinando
aos Autores
o recolhimento das custas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID
5962606
) os Agravantes pleiteiam a reforma da decisão alegando, em síntese, que não possuem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Pois bem. Sobre o tema, a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, a partir da análise do contracheque de
Lélio Lorenzoni, verifica-se que o mesmo trabalha na função de motorista e que recebe salário mensal no valor de R$ 1.507,30 (mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos).

Por sua vez, de acordo com o contracheque de Rogélio Lorenzoni, este trabalha como jardineiro e aufere renda mensal no valor de R$ 2.637,70 (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos).

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação da postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos da Agravante.

De se destacar, contudo, que a concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder aos Agravantes o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº 5000769-68.2023.8.08.0049.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento